Tribunal: TJMT
Processo: 0000557-75.2018.8.11.0033
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000557-75.2018.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[CLAUDEMIR MATUSZEWSKI - CPF: 054.664.161-00 (APELANTE), JHANYLEYNE FURLAN SORTI - CPF: 046.110.051-78 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), C. E. A. C. - CPF: 065.572.721-36 (ASSISTENTE), KASSIANE DA SILVA ALMEIDA - CPF: 032.609.111-46 (ASSISTENTE), SIRLEY CORDEIRO BARBOSA - CPF: 978.155.941-15 (ASSISTENTE), CARLOS TADEU PIANTAVINHA - CPF: 312.314.111-04 (ASSISTENTE), ADELAR GUBERT DOS SANTOS - CPF: 765.338.401-34 (ASSISTENTE), GENESIO FERREIRA PINTO - CPF: 025.403.161-74 (ASSISTENTE), JOSE MAURICIO PORTO JUNIOR - CPF: 786.820.969-00 (ASSISTENTE), FERNANDA XIMENES BORRALHO - CPF: 041.711.891-01 (ASSISTENTE), MARLENE MATUSZEWSKI (ASSISTENTE), CLAUDIANE FERREIRA MENDES - CPF: 040.329.511-44 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDINEI CORDEIRO - CPF: 456.884.001-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE: - CLAUDEMIR MATUSZEWSKI

APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E POR MOTIVO FÚTIL – CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DO RÉU – 1. PRETENDIDA SUBMISSÃO A NOVO JÚRI – ALEGADA CONTRARIEDADE MANIFESTA DA CONDENAÇÃO À PROVA DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA – OPÇÃO PELA TESE ACUSATÓRIA – FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO – RESPEITO À SOBERANIA DOS VEREDICTOS – 2. ALMEJADA EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA - INVIABILIDADE - QUALIFICADORAS QUE NÃO SE MOSTRAM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES OU DE TODO DESCABIDAS – 3. PLEITO PELO REDIMENSIONAMENTO DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – CULPABILIDADE, CONSEQUÊNCIAS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE FOGEM DA NORMALIDADE – AUMENTO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Os jurados decidem
ex conscientia propria
. Somente a decisão dos jurados completamente dissociada do conjunto probatório é que pode ser invalidada. A soberania dos veredictos prevista no Texto Constitucional obriga restrição e não ampliação dos limites do juízo de cassação, e, não se revelando decisão como produto da pura criação mental dos jurados, mas apoiada em versão constante dos autos, sendo de rigor a manutenção da condenação.

2. Presentes nos autos elementos suficientes para a imputação das qualificadoras, na medida em que o motivo que ensejou a prática do homicídio em apuração é desproporcional, ínfimo e de pouca importância, haja vista ter o apelante matado o ofendido simplesmente por uma discussão ocorrida sobre o instrumento de trabalho e de maneira que dificultou a defesa da vítima razão pela qual, devem ser mantidas as qualificadoras em questão.

3. Não merece retoque a pena-base quando a mesma se mostra justa e proporcional. Ademais, comprovados os transtornos psicológicos vivenciados pelo infante que presenciou toda a conduta delituosa, de rigor o aumento da pena-base, através da negativação das circunstâncias judiciais por fugirem da normalidade do tipo penal em questão.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: - CLAUDEMIR MATUSZEWSKI

APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Claudemir Matuszewski
, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de São José do Rio Claro/MT, nos autos n.º 0000557-75.2018.8.11.0033, Código: 77820, que atento à decisão soberana dos jurados, condenou-o à pena privativa de liberdade de
19 (dezenove) anos, 11 (onze) meses e 05 (cinco) dias
de reclusão, a ser cumprida em regime inicial
fechado
, pela prática do delito tipificado no
artigo 121, § 2°, incisos II e IV, c/c art. 29, caput, ambos do Código Penal
(Id. 70876488).

Inconformado, o apelante em suas razões (Id. 70876493) alega que a decisão dos membros do júri é contrária à prova dos autos e, portanto, busca a anulação da decisão dos jurados. Subsidiariamente, pugna pela redução da pena-base ao mínimo legal afirmando que a valoração negativa das circunstâncias judiciais foi exacerbada ultrapassando os limites da “pena média”. E, por fim, o afastamento das qualificadoras do crime.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do apelo, mantendo-se incólume a r. sentença condenatória proferida (Id. 70876497).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dr. Benedito Xavier de Souza Corbelino, é pelo desprovimento do recurso. (Id. 77111991).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

APELANTE: - CLAUDEMIR MATUSZEWSKI

APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, o apelante alega que a decisão dos membros do júri é contrária à prova dos autos e, portanto, busca a anulação da decisão dos jurados. Subsidiariamente, pugna a redução da pena-base por acreditar que o aumentou se mostrou desarrazoado.

Infere-se do caderno informativo,
verbis
:

“(...) Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia
03 de dezembro de 2017
, por volta das 21h00m, nas dependências da residência particular sediada na Rua Adriana, nº44W, Bairro Jardim Mayara, na cidade de Nova Maringá/MT,
CLAUDEMIR
MATUSZEWSKI E
CLAUDIANE
FERREIRA MENDES (irmãos), previamente ajustados e com identidade de propósitos à produção do mesmo resultado (vontade de matar),
impelidos por motivação fútil
e com
recurso que dificultou a defesa da vítima
,
mataram a vítima CLAUDINEI CORDEIRO
(vide exame necroscópico de fls. 33/35).

Fazem esclarecer as investigações policiais que, à época dos fatos CLAUDEMIR MATUSZEWSKI e a vítima CLAUDINEI CORDEIRO desenvolviam atividade laboral lícita na propriedade rural do SR. CARLOS TADEU PIANTAVINHA, sediada na zona rural da cidade de Nova Maringá/MT.

Apurou-se que, no dia dos fatos, CLAUDEMIR MATUSZEWSKI

e a vítima CLAUDINEI CORDEIRO encontravam-se em sua jornada de trabalho, quando, então, desentenderam-se por motivo de somenos importância (discussão relacionada à utilização das ferramentas do serviço).

Posteriormente, já no período noturno daquele fatídico dia, CLAUDIANE FERREIRA MENDES transportou o irmão CLAUDEMIR MATUSZEWSKI de motocicleta até a residência da vítima.

A partir daí,
CLAUDEMIR MATUSZEWSKI entrou na moradia e, por conta de desentendimento banal anterior (motivo fútil), atacou surpreendentemente CLAUDINEI CORDEIRO com golpes de faca nas regiões do pescoço e do peito
, eis que a vítima encontrava-se sentada no sofá da sala com um prato de comida em mãos (recurso que dificultou a defesa), cujo ataque fora presenciado pelo filho do ofendido.

Após o comportamento criminoso, CLAUDIANE FERREIRA MENDES e CLAUDEMIR MATUSZEWSKI empreenderam fuga imediata do local
(Denúncia - Id. 70875922 - Pág. 7/8).

Diante desses fatos, o recorrente foi denunciado, processado e, encerrada a instrução criminal o juízo competente pronunciou o acusado submetendo-o ao julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri da Comarca de São José do Rio Claro/MT, oportunidade em que foi condenado à pena de 19 (dezenove) anos, 11 (onze) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, em regime inicial fechado, por violação ao disposto no artigo 121, § 2°, incisos II e IV, c/c art. 29, caput, ambos do Código Penal.

Posto isso, passo à análise do pleito recursal.

1.

Decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

A defesa pretende seja o réu levado a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, argumentando, para tanto, que o acusado não foi o autor da agressão.

Por mais que o apelante defenda que a decisão do Conselho de Sentença seja manifestamente contrária à prova dos autos, não só existem elementos demonstradores da materialidade e autoria do delito imputadas a ele, como também, acerca da incidência das qualificadoras em questão.

A
materialidade
delitiva ficou comprovada consoante Boletim de Ocorrência nº 2017.399388 (págs. 14/16 – Id. 34720155); Certidão de Óbito (pág. 24 – Id. 34720155); Relatório Policial (págs. 25/36 – Id. 3472015); Termo de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa (pág. 39 – Id. 3472015); Laudo de Exame de Necrópsia e Mapa Topográfico para Localização de Lesões (págs. 43/47 – ID – Id. 3472015); Relatório Policial (págs. 64/65 – Id. 3472015); além dos depoimentos prestados na fase inquisitorial e em juízo.

Apesar de o réu ter negado a
autoria delitiva
, esta resta devidamente comprovada através da prova produzida em juízo.

O réu, em juízo, delimitou-se a dizer que não praticou tais fatos afirmando que não se deslocou até a residência da vítima, muito menos perpetrou os golpes de faca narrados na inicial acusatória.

De outro lado a testemunha,
Carlos Tadeu Piantavinha
, empregador da vítima e do apelante na época dos fatos, relatou em juízo que, tinha tomado conhecimento acerca da discussão do ofendido e o acusado, por causa de uma motosserra. Afirmou, outrossim, que soube que a vítima havia sido “cortada” e levada ao hospital, porém não resistiu aos ferimentos. Relatou que o filho da vítima presenciou o fato, que um homem adentrou sua residência para conversar com seu pai, e em um dado momento este “puxou o prato” das mãos da vítima e enfiou o garfo em seu pescoço.

Em consonância, a testemunha
José Maurício Porto Junior
, afirmou em juízo que obteve informações sobre a discussão na data anterior aos fatos e que, o filho da vítima presenciou a pratica delitiva.

Tais afirmações foram ratificadas pela testemunha
Adelar Gubert dos Santos
, policial militar, que narrou em juízo, que, na data dos fatos foi acionado para atender a ocorrência e que ao chegar ao local a vítima já havia sido socorrida. Relatou que o ofendido estava com uma lesão na região do pescoço e que o filho da vítima reconheceu o acusado como sendo o autor do crime.

Imperioso destacar o depoimento em fase inquisitiva de
Carlos Eduardo Almeida Cordeir
o, filho da vítima, que presenciou a ocorrência (Id. 34720155):

“(...) QUE neste ato encontra-se acompanhado por sua tia e responsável legal Cassiane da Silva Almeida;
QUE afirma reconhecer o suspeito Claudemir Matuzewski como sendo a pessoa que matou seu genitor Claudinei Cordeiro a facadas;
QUE esclarece que residia apenas com seu genitor e que no dia dos fatos, o suspeito chegou em sua casa com um amigo e um menino que aparentava ter 05 anos; QUE eles conversaram com seu pai sobre trabalho; QUE em seguida foram embora e o suspeito voltou sozinho para sua casa; QUE estava com seu pai na sala e ele estava jantando e o suspeito entrou e já partiu para cima de Claudinei o golpeando com uma faca; QUE não sabe o nome de nenhum dos rapazes que foram nesse dia em sua casa; QUE não sabe dizer se o suspeito chegou com uma faca no local ou se pegou na residência; QUE quando viu ele já estava atacando o seu genitor; QUE não sabe dizer onde ele reside e nem o nome dele; QUE nunca o tinha visto antes e que ele não tinha amizade com seu pai;
QUE o suspeito esfaqueou seu pai e que presenciou a cena e após o suspeito ir embora correu para a casa vizinha pedir ajuda;
QUE mostrando a fotografia do suspeito novamente, afirmou ser o rapaz que adentrou sua residência e matou seu genitor e acrescenta que ele vestia uma camiseta regata azul, short e chinelo (...)”

Depreende-se da análise do feito que o Conselho de Sentença, quando acolheu a tese do Ministério Público, quanto ao pedido de condenação, optou pela versão mais verossímil debatida em plenário, haja vista que as lesões causadas na vítima foram graves a ponto de leva-la a óbito, motivo pelo qual não há como se reconhecer que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos.

Assim, no caso em apreço, não pode o Órgão
ad quem
substituir-se ao Conselho de Sentença para anular a decisão, ante a inexistência de prova manifestamente contraria aos autos, sob pena de suprimir-se do Tribunal do Júri a competência originária que lhe é conferida constitucionalmente, cujas decisões se encontram sob o manto inafastável da soberania dos veredictos, motivo pelo qual deve ser mantida por seus fundamentos.

A Constituição da República, no artigo 5º, ‘c’, XXXVIII, assegura a soberania dos veredictos, e para a possibilidade de novo julgamento com base no artigo 593, inciso III, alínea ‘d’, do Código de Processo Penal, é necessário que a decisão proferida pelo Júri Popular se mostre totalmente arbitrária, afrontando de modo grosseiro a prova produzida, o que não é o caso dos autos.

Entretanto, ressalto, para obter envergadura tal alegação, há imperativamente a necessidade de a decisão dos jurados chocar-se negativamente com as provas explicitadas nos autos.

A fim de elucidar esse delicado ponto, manifestam-se Ada Pellegrini Grinover, Antônio Magalhães Gomes Filho e Antônio Scarance Fernandes:

“É constante a afirmação de que a decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela inteiramente destituída de qualquer apoio no processo, completamente divorciada dos elementos probatórios, que não encontra, enfim, amparo em nenhuma versão resultante da prova (STF, RT 667/361, RTJ 100/615, 117/1.273, 118/273; TJSP: RT 642/287, 669/299, RJTJSP 71/343, 99/445, 100/464, 102/465)”.
(
in
Recurso no processo penal, 6ª ed., Ed. RT, 2009, p. 103).

Portanto, se os jurados optaram por versão condizente com as provas que lhes foram apresentadas, não há como cassar a decisão, sob pena de negar vigência ao princípio constitucional da soberania do veredicto proveniente do Tribunal Popular.

Ademais, é em razão da soberania do Tribunal Popular que a legislação processual prevê apenas uma hipótese de desconstituição de sua decisão: quando o veredito for manifestamente contrário ao acervo probatório coligido aos autos. Isto é, absolutamente dissociado dos elementos de convicção produzidos. Nesse norte, o ordenamento jurídico fixou entendimento de que a expressão “manifestamente contrária” deve ser interpretada de modo restritivo: quando a decisão dos jurados não encontrar amparo em nenhum segmento de prova.

E somente nestas hipóteses é que a decisão do Tribunal do Júri deverá ser desconstituída, submetendo-se o réu a novo julgamento, nos termos do artigo 593, III, d e§3º, do Código de Processo Penal.

A título exemplificativo, destaco julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DIVISÃO DE TEMPO NO PLENÁRIO DO JÚRI. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME PROBATÓRIO E AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. ADOÇÃO DE UMA DAS TESES SUSTENTADAS PELAS PARTES. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO POR FATO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. EXASPERAÇÃO FUNDAMENTADA. QUALIFICADORA SOBEJANTE UTILIZADA NA PRIMEIRA FASE. ADMISSIBILIDADE. EXASPERAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Incabível a alegação de cerceamento de defesa, pois, além da necessidade de reexame probatório para fins de identificação acerca de qual período ficou estipulado entre cada causídico, não se constata prejuízo com a divisão do tempo. 2. Existindo elementos de prova que permitam aos jurados a adoção de uma das teses sustentadas pelas partes, descabe a anulação do julgado por decisão manifestamente contrária à prova dos autos. 3. Esta Corte Superior firmou-se no sentido de que a condenação por crime anterior, com trânsito em julgado posterior à prática delitiva em apuração, justifica a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, lastreando a exasperação da pena-base. 4. Legítima a exasperação da pena-base pelos motivos e circunstâncias do crime, com base na presença de qualificadoras sobejantes, nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça. 5. Não há falar em ofensa à proporcionalidade, diante do quantum da pena aplicado na origem, correspondente a 6 anos acima do mínimo legal pela existência de 3 vetoriais negativas, tendo em vista, sobretudo, o mínimo e o máximo das penas cominadas abstratamente ao delito previsto no art. 121, § 2º, I, III e IV, do CP. 6. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no AREsp 1317251/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 25/06/2019)

Não se pode olvidar, frisa-se, que somente se a decisão dos jurados estiver totalmente divorciada da realidade probatória, sem qualquer apoio nos autos, é que conduz à invalidade decisória, o que não ocorre no presente caso. Havendo opções probatórias e uma sendo a escolhida, há que se respeitar a manifestação soberana desse Tribunal organizado com base constitucional.

Ademais, cabe ao Conselho de Sentença, com exclusividade e de forma plena, a valoração e interpretação da prova, sem que estejam vinculados a critérios técnicos de apreciação do contexto probatório, incumbindo-lhes decidir quem disse a verdade e em que momento.

Não obstante o esforço da defesa, h
á nos autos, uma versão razoável, que ampara a decisão do Júri e esta deve ser respeitada.

2.

Das qualificadoras.

2.1.

Recurso que dificultou a defesa da vítima.

Quanto a qualificadora do recurso que dificultou a defesa a vítima, o apelante em suas razões aduz que a surpresa apta a qualificar o crime não ocorreu, visto que estavam conversando e que a vítima ofereceu comida ao acusado.

No entanto, da análise dos autos verifica-se que razão não lhe assiste.

Conforme ressai do conjunto fático-probatório, a vítima estava sentada, no interior de sua residência, comendo, e até então conversando com o apelante, e por isso não podia esperar pelo súbito ataque.

É fato que, desde a fase inquisitorial, a perspectiva assentada e confirmada é no sentido de que a vítima estava desarmada e foi encurralada no interior da sala da própria residência, e por essa razão, teve significativa redução da capacidade, ou incapacidade, de se defender.

Todavia, feitas as considerações supra, não se furta à conclusão de que, uma vez reconhecida pelo Conselho de Sentença a incidência de determinada qualificadora ou sendo por este rejeitada tese apta a abrandar a respectiva sanção, acompanhada do respectivo acervo probatório que dê asilo à conclusão dos jurados, não cabe a este e. Tribunal inibir os reflexos automáticos na pena, de modo avesso ao seu veredito, pelas razões já expostas alhures, máxime a soberania que lhe é atribuía constitucionalmente, a fim de ser reduzido o
quantum
da pena imposta ao belo alvitre da defesa.

Por relevante, aliado a palavra das testemunhas, assim como os policiais que fizeram a diligencia, não vislumbro razões para afastar a qualificadora.

Sobre o tema trago o seguinte precedente:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADE. AUSÊNCIA DE TRANSCRIÇÃO DOS DEPOIMENTOS COLHIDOS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. MÍDIA DIGITAL DISPONÍVEL AOS JURADOS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. QUALIFICADORA DO ART. 121, § 2º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL - CP. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. WRIT NÃO CONHECIDO.

(...) É inviável o pleito de exclusão da qualificadora do motivo que dificultou ou impossibilitou a defesa das vítimas, reconhecida pelo conselho de sentença, tendo em vista que a jurisprudência desta Corte Superior entende que incide a qualificadora quando constata-se a surpresa, consoante ocorreu no caso em apreço
. Consta do acórdão guerreado que os pacientes "foram ao local fortemente armados e lá iniciaram o tiroteio que culminou com a morte de uma pessoa e lesões corporais de natureza grave em outras duas, quando é certo que nenhuma delas esperava o ataque.”
(STJ – HC 467904 / SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 22/05/2019).

De acordo com a doutrina de Cezar Roberto Bitencourt, a surpresa, enquanto elemento qualificador do homicídio, demanda que,
“além do procedimento inesperado, não haja razão para a espera ou, pelo menos, suspeita da agressão, pois é a dificuldade ou mesmo impossibilidade de a vítima defender-se que fundamenta a qualificadora”
(in Código Penal comentado, 6.ed. atual. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 409).

A conduta permeada por surpresa se mostra tão incisiva, que o apelante acertou a vítima em lugares que facilmente a levariam a óbito, impossibilitando a defesa. Ou seja, a vítima não esperava o ataque, pois não sabia que o réu em momento repentino, iria pegar a faca e desferir golpe contra a seu pescoço e peito dando fim à sua vida.

Sem razão, portanto, o apelante. Mantenho a qualificadora tal qual como reconhecida pelo júri.

2.2.

Da qualificadora do motivo fútil.

De acordo com o apelante,

o crime não decorreu, exclusivamente, de uma briga por uma suposta ferramenta de trabalho (motosserra), mas sim por outro motivo.

Analisando esse anseio defensivo, tenho que mais esse objetivo não possui condições de prosperar.

Na espécie em debate, embora o apelante alegue que não ficou caracterizado o motivo fútil do delito, que teria sido precedido de uma discussão acerca de um motosserra, resta insofismável do caderno processual que os juízes leigos acolheram a tese da acusação que, ao contrário do que ele alega, encontra, sim, lastro probatório mínimo nas provas existentes neste feito.

As provas colhidas durante a instrução processual, reafirmadas no plenário, demonstram que o motivo do crime, ao que consta dos autos, foi uma discussão anterior que o apelante e a vítima tiveram com relação a uma ferramenta de trabalho.

Verifica-se, que no dia dos fatos, o apelante em conjunto com a sua irmã se deslocou até a residência da vítima, sendo que este adentrou o recinto e após dialogar com a vítima, desferiu o golpe na região do pescoço e evadiu do local. Segundo informações da testemunha
Carlos Tadeu Piantavinha
, empregador da vítima e do apelante na época dos fatos,
ratificou que o desentendimento entre os mesmos teria se dado em razão do motosserra.

Cumpre consignar, ainda, nessa senda, que mesmo que o delito em comento tenha sido precedido de uma discussão, tal circunstância, por si só, não afasta a qualificadora em comento, como se dessume deste aresto do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, II e IV, DO CÓDIGO PENAL. MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. DISCUSSÃO ANTERIOR. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Somente é cabível a exclusão das qualificadoras, na sentença de pronúncia, quando manifestamente improcedentes, uma vez que cabe ao Conselho de Sentença, diante dos fatos narrados na denúncia e colhidos durante a instrução probatória, a emissão de juízo de valor acerca da conduta praticada pelo réu.
II. A jurisprudência desta Corte já apreciou a questão da incidência das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, nos casos em que houve discussão anterior, entre autor e vítima, tendo firmado posicionamento no sentido de que tal contexto não é suficiente para afastá-las
(REsp 973603/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe de 10/11/2008; AgRg no AREsp 62470/MA, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (Desembargador Convocado do TJ/RS), SEXTA TURMA, DJe de 22/02/2012). (...) IV. Agravo Regimental improvido”.
(STJ – AgRg no AREsp 336.013/MS – Relatora: Ministra Assusete Magalhães – Órgão Julgador: Sexta Turma – Julgamento: 17/09/2013 – Publicação: DJe 01/10/2013).

Ademais, impõe-se anotar que a cassação do julgamento com base no art. 593, inciso III, “d”, do Código de Processo Penal, somente é viabilizada quando a decisão dos jurados está divorciada das provas carreadas no processo, mostrando-se arbitrária, absurda ou teratológica, sem amparo no conjunto probatório, situação que, como aludido alhures, não é a destes autos.

No caso em apreciação, resta insofismável do caderno processual que os juízes leigos acolheram a tese da qualificadora do motivo fútil que, ao contrário do que alega o recorrente, encontra, sim, lastro probatório nas provas existentes neste feito, eis que a prova oral produzida evidencia que o crime teria sido motivado por uma discussão anterior, consoante se depreende das declarações do próprio apelante e das testemunhas.

No mesmo sentido, apesar de a defesa afirmar que o motivo que ocasionou o evento delitivo não tenha sido a discussão acerca do instrumento de trabalho, esta se desincumbiu de trazer aos autos provas que atestassem a versão sustentada como preceitua o artigo 156 do Código de Processo Penal.

Destarte, restando a decisão dos jurados amparadas em elemento de prova constante dos autos, não há que se falar em anulação do julgamento, sob o manto da tese de que o julgamento foi contrário à prova dos autos.

Assim, não prospera o pleito para afastar a qualificadora em comento.

3.

Do redimensionamento da pena aplicada.

O apelante pleiteia a reforma da dosimetria da pena aplicada, por considerar, em suma, que o julgador fixou a pena de forma exacerbada, sem a devida motivação.

Compulsando-se a sentença objurgada, observo que todas as circunstâncias judiciais foram fundamentadas de forma satisfatória, motivo pelo qual o
decisium
não merece reparos.

No que tange à dosimetria da pena, é certo que na primeira fase da dosimetria da pena, o julgador deve avaliar as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal dentro de um critério de discricionariedade. Contudo, à luz do que determina o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, deve motivar quando entender que a pena-base deve ficar acima do mínimo legal, mostrando-se adequada e suficiente para a reprovação e a prevenção do delito.

Avaliando a dosimetria realizada pelo magistrado de primeiro grau, percebo que a pena-base foi exasperada em 05 (cinco) anos e 01 (um) mês em razão da negativação das circunstâncias judiciais da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime. O magistrado fundamentou a elevação das penas-base nos seguintes termos (Id. 70876461):

“A pena in abstrato prevista para homicídio qualificado é de 12 a 30 anos, conforme preceito secundário do art. 121, § 2.º do Código Penal, sendo considerado o motivo fútil para qualificar o delito (art. 121, § 2.º inciso II, do Código Penal).

a) Circunstâncias Judiciais:
A
culpabilidade
está comprovada, sendo a reprovabilidade da conduta do réu anormal à espécie, uma vez consta a premeditação do delito tendo, inclusive, visitado o local dos fatos antes da ação criminosa.
Não há nos autos registro de antecedentes frente ao disposto no artigo 5º, LVII, da Constituição Federal. Da mesma forma, não existem no feito elementos suficientes para se aferir a sua conduta social e afirmar que sua personalidade é voltada para a prática delitiva; O motivo do crime foi fútil, mas esta circunstância foi considerada para qualificar o delito, assim deixo de valorá-la nesta fase, não sendo, portanto, fundamento para aumento da pena base nesta fase da dosimetria;
as
circunstâncias do fato
, por sua vez, devem ser consideradas desfavoráveis ao acusado, já que o crime foi efetivado na presença do filho da vítima, enquanto jantavam, na residência onde se encontravam somente ambos, tendo, inclusive, o menor presenciado todo o fato típico contra seu pai e restando sozinho, após, na residência;
quanto à
s
consequências
, verifico que o fato criminoso gerou consequências psicológicas danosas e trauma a uma criança, de apenas 07 (anos) de idade à época, conforme relatado no Estudo Psicossocial acostado ao feito, de forma que ultrapassa a normalidade do tipo
; por fim, não há evidências de que o comportamento da vítima contribuiu para o delito, e, portanto, também não há o que se valorar para o aumento da pena base.

A fixação da pena base está diretamente ligada à valoração das circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do CP. Ainda, considerando o silêncio do Código Penal e discricionariedade relativa do julgador, a doutrina e jurisprudência entenderam ser razoável o aumento de 1/8 por casa vetorial desabonador, a incidir sobre o intervalo de apenamento estabelecido no preceito secundário do tipo incriminador. (STJ – HC 266.731MT. Rel. Min. Ribeiro Dantas. DJE 20/03/2018), o que foi considerado no presente caso. À vista destas circunstâncias analisadas individualmente, impõe-se uma resposta penal condizente com a exigência da necessidade e suficiente para reprovação e prevenção do crime, consoante determinam os dispositivos norteadores de aplicação da reprimenda legal. Para o delito de homicídio qualificado, reconhecido pelo Conselho de Sentença,
FIXO A PENA-BASE EM 17 (DEZESSETE) ANOS E 01 (UM) MÊS DE RECLUSÃO
.

b) Causas Agravantes e Atenuantes: Não há circunstância atenuante a ser considerada. Por outro lado, presente a circunstância agravante de ter o agente cometido o crime por meio de recurso que dificultou a defesa da vítima, consoante reconhecido pelo Conselho de Sentença. Assim, agravo a pena em 1/6, alcançando a pena em formação o patamar de 19 (DEZENOVE) ANOS, 11 (ONZE) MESES E 05 (CINCO) DIAS DE RECLUSÃO.

c) Causas de Aumento e Diminuição de Pena: Não há causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas. Desta forma, à míngua de outras causas gerais ou especiais de aumento ou de diminuição de pena a ser considerada, torno a PENA EM CONCRETO DEFINITIVA PARA O CRIME DE HOMICIDIO QUALIFICADO EM 19 (DEZENOVE) ANOS, 11 (ONZE) MESES E 05 (CINCO) DIAS DE RECLUSÃO. (...)”

De fato, as testemunhas ouvidas em juízo esclareceram que a vítima e o recorrido haviam se desentendido e que no dia seguinte este em conjunto com sua irmã foram até a residência do ofendido com o intuito de lhe ceifar a vida, o que, demonstra que a atividade delituosa foi premeditada, cometida sob ânimo refletido e em circunstância que permitiu lograr maior êxito na sua consumação.

A respeito do tema, ainda, estabelece o enunciado n.º 49, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017,
verbis
:

“A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”.

O conceito de culpabilidade, enquanto circunstância judicial, deve incidir sobre os motivos e metas previamente estabelecidos para a prática delitiva dolosa, que, dependendo do caso, poderão influenciar na aplicação da pena em uma perspectiva mais ou menos favorável.

Assim, para que se acene a possibilidade de vincular esse dado subjetivo do agente a uma exasperação da pena-base é necessário que se decline concretamente em que reside esse dado de especial excepcionalidade da conduta que insufle a sua maior censurabilidade.

O dolo premeditado é aquele que traduz reflexão, ponderação, traduzindo maior criminalidade do agente. Por sua vez, o dolo de ímpeto é aquele que surge de improviso, que é menos censurável que o dolo premeditado (SIQUEIRA. Galdino. Tratado de direito penal. 2. Ed. Rio de Janeiro: José Konfino, 1950. Tomo II. p. 756-757).

Impõe-se considerar, entretanto, que a análise do tema envolve a análise de elementos de prova objetivamente considerada, a fim de que não se confunda o simples ímpeto momentâneo que antecede imediatamente a prática delitiva, que é impassível de recrudescimento da pena, com a atividade refletida e ponderada sobre o planejamento da ação criminosa.

Nesses termos, exsurge evidente que a ação delituosa passa a ser mais reprovável sob o ângulo da culpabilidade, devendo, assim, ser considerada para o fim de fixação da pena mais severa quando efetivamente comprovada por elementos de prova concreta constante dos autos.

São precedentes desta Corte a respeito do tema:

“Segundo sedimentada jurisprudência dos Tribunais Superiores, a culpabilidade acentuada do agente, em razão da premeditação do crime, não constitui característica do próprio tipo penal, sendo plenamente admissível sua utilização, calcada no planejamento da conduta delitiva a ser desenvolvida, com vistas a assegurar o seu sucesso, como vetor de demonstração de acentuada culpabilidade”
(TJMT, ApCr 13891/2015, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 08/7/2015, Publicado no DJE 16/7/2015).

“A culpabilidade acentuada do agente, em razão da premeditação do crime, não constitui característica do próprio tipo penal, justificando a elevação da pena-base acima do mínimo legal”
(TJMT, Ap 6387/2014, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/12/2014, Publicado no DJE 10/12/2014).

“A premeditação, a perseguição por longo tempo, a tocaia na porta da residência, tudo para garantir o sucesso da empreitada criminosa, acentuam a reprovabilidade da conduta dos réus, e justificam a elevação da pena-base”
(TJMT, Ap 144116/2014, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 16/06/2015, publicado no DJE 19/06/2015).

Quanto às
circunstâncias do crime
, estas também se mostram escorreitas, pois, como se pode observar das provas colacionadas nos autos, o filho da vítima presenciou toda a prática delitiva, ou seja, assistiu seu genitor ser golpeado durante o jantar.

No que se refere as
consequências do crime
, estas também foram graves, sobretudo em decorrência da presença de uma criança de apenas 07 (sete) anos de idade no local (filho da vítima), fato este comprovado pela prova testemunhal produzida em Plenário. São comprovados os transtornos psicológicos e o abalo efetivo, talvez permanente, sofridos pelo menor que, presenciou o ataque sofrido pela vítima, saindo atemorizado pela vizinhança em busca de auxilio, pressentindo, diante da brutalidade do ataque, que nunca mais veria o seu pai com vida.

No que concerne a pena média estabelece o enunciado n. 39, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017,
verbis
:

“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para a fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.

Assim, entendo que a fundamentação é idônea para justificar a elevação da pena-base nesse patamar, haja vista que a lei não estabeleceu limites fixos para o aumento na primeira fase de individualização da pena, conforme jurisprudência das Cortes Superiores, de modo que a ponderação das circunstâncias judiciais não reflete um simples cálculo aritmético, mas sim o exercício da prudente avaliação do julgador, no exercício de sua discricionariedade vinculada, limitada às balizas da pena abstratamente cominada ao tipo legal infringido, à luz dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Confira-se:

“HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA.PENA-BASE E REGIME PRISIONAL. FIXAÇÃO DA REPRIMENDA INICIAL ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AVALIAÇÃO NEGATIVA DE QUATRO DAS OITO CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER RECONHECÍVEIS DE PLANO QUANTO À DOSIMETRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. (...) 2. A elevação da pena-base encontra-se justificada pela consideração negativa de quatro das oito circunstâncias judiciais, mostrando-se a reprimenda, tal qual fixada, proporcional às circunstâncias concretas do caso e ao ato criminoso cometido. 3. A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada. (...)”
(HC 258.871/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/10/2013, DJe 10/10/2013)

Portanto, apesar dos esforços da defesa em ver a pena-base reduzida, entendo que está escorreita motivo pelo qual mantenho-a assim como fixada em primeiro grau.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Claudemir Matuszewski
, mantendo incólume o r.
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021